Tribunal: STF
Processo: ARE 1268960
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 14-15): 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PORTADOR DE HANSENÍASE. INTERNAÇÃO. SEGREGAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 
    1. Recurso de apelação em ação ajuizada por Rosana Batista em face da União Federal e do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a condenação dos entes públicos na reparação por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão da política pública de saúde adotada pelo Estado para o tratamento dos portadores de hanseníase até à década de 80.
    2. A controvérsia devolvida a este Tribunal no âmbito recursal consiste na análise da ocorrência da prescrição da pretensão do direito vindicado, e se superada no exame do direito à pretendida reparação pelos alegados danos morais decorrentes da segregação do convívio de seus genitores, em decorrência da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980.
    3. Com relação ao prazo prescricional da pretensão indenizatória, a 1ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, firmou entendimento no sentido de que para o ajuizamento de pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública o prazo prescricional é de 5 anos, não se aplicando, portanto, a redução promovida pelo CC/2002, para 3 anos.
    4. No que se refere à alegação de imprescritibilidade do direito pretendido, ante o fundamento de que a ação objetiva a reparação de violação a direito fundamental, maior razão não assiste à apelante, considerando que o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser imprescritível a reparação de danos, material e moral, decorrentes de violação de direitos fundamentais perpetrada durante o regime militar, período de supressão das liberdades públicas, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes jurisprudenciais.
    5. Pelo princípio da actio nata, a fluência do prazo prescricional é determinada pelo nascimento da pretensão com a violação do direito alegado, e tendo em vista que os fatos narrados ocorreram no período de 1980 a 2003 e que a presente ação indenizatória somente foi proposta em 2018, é forçoso concluir que a pretensão está fulminada pela prescrição. Precedente da 5ª Turma Especializada.
    6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, pro rata (§ 11 do artigo 85, do CPC), devendo a exigibilidade permanecer suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º III; 3º, IV; 4º, II; e 5º, III, V, X e XLI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 35):
    “Não importa perquirir se era a única ou a melhor maneira de lidar com a doença hanseníase. Ao Estado, cabe a responsabilização pelas consequências de suas decisões sobre a vida e as liberdades de sua gente, como medida de garantia aos direitos humanos, essenciais a uma vida digna.” 
    Argumenta-se, ainda, que não há de se estabelecer prazo prescricional para pretensões de reparação atreladas à violação de direitos humanos (eDOC 5, p. 35).
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 7, p. 12-15).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Decreto 20.910/32). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Responsabilidade civil do Estado. Indenização. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.557-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2020). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HEMOPE. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.046.182-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente